Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013857-21.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Gross contra decisão que deferiu, em parte, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 49194453).
Assegura que a decisão incorreu em erro material ao constar que o prazo fixado para cumprimento da tutela provisória de urgência foi de “15 (quinze) dias, com prazo de finalização em 40 (quarenta) dias’”, porquanto “o juízo a quo, posteriormente, alterou os prazos de início e término do cumprimento da medida de urgência para apenas 15 dias”.
Assevera que a decisão incorreu em omissão, porquanto não se manifestou acerca da “inexistência de inércia por parte do Estado”, bem como que “não há qualquer racionalidade ou suporte técnico na decisão que obriga o Estado a entregar, para além do mínimo, outros 15 leitos de UTI para a cidade de Cáceres-MT”.
Afiança que a decisão, também, “não se manifestou, em especial, sobre o risco de dano inverso para outras cidades do Estado de Mato Grosso explicitamente defendido no agravo de instrumento.”.
Requer seja “suprida a omissão e corrigido o erro material apontado”.
Contrarrazões (Id. 52667983).
É o relatório.
De fato, ocorreu erro material na decisão ao constar que o prazo fixado para “cumprimento do item ‘a’ e ‘b’ deverá ser iniciado em 15 (quinze) dias, com prazo de finalização em 40 (quarenta) dias”, visto que posteriormente foi deferida a alteração do prazo, nos seguintes termos: “Alterar os prazos de início e término do cumprimento da medida de urgência previstos no dispositivo da decisão de ID n. 33017509 e determinar ao requerido Estado de Mato Grosso que promova o seu cumprimento total no prazo máximo de 15(quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão;” (Id. 48295494).
Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Todavia, ainda que o prazo para o cumprimento da decisão agravada tenha sido alterado, sobretudo ao considerar que a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência foi proferida em 3 de junho de 2020, entendo que não necessidade de alargamento.
Por outro lado, a decisão não é omissa, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nela contidos.
Deveras, conforme está explícito na decisão, é evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas pelos embargados, que visa assegurar o direito à assistência à saúde:
[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso propuseram ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso, na data de 24 de abril de 2020, com a finalidade de ampliar a capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva dos Hospitais do Município de Cáceres, em razão da pandemia do Covid-19.
[...]
Todavia, dúvida não há de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.
[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.
[...]
Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).
Portanto, evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas pelos agravados, que visa assegurar o direito à assistência à saúde. [...]. (Id. 49194453).
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
Essas, as razões por que acolho, em parte, os embargos para corrigir o erro material: onde está “Quanto ao prazo fixado: ‘cumprimento do item ‘a’ e ‘b’ deverá ser iniciado em 15 (quinze) dias, com prazo de finalização em 40 (quarenta) dias’”, leia-se “Quanto ao prazo fixado: ‘cumprimento total no prazo máximo de 15(quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão”.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator